Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-48.2024.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000088-48.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVANA MARIA GOMES FRANCELINO - CPF: 846.870.371-00 (EMBARGANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processo Civil e Direito Bancário. Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário. Alegada Contradição e Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão do Mérito. Impossibilidade.
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão que
desproveu
Recurso de Apelação Cível interposto em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira para constituição de título executivo judicial decorrente de contrato de Cédula de Crédito Bancário. A
E
mbargante aleg
a
contradição e omissões no julgado, especialmente quanto à natureza dos
E
mbargos
M
onitórios, à distribuição do ônus da prova, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus probatório, ao julgamento antecipado da lide, à produção de provas e à fundamentação da decisão.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas:
(i)
e
xistência de contradição interna no
A
córdão quanto à natureza dos embargos monitórios e à aplicação do art. 373, II, do CPC;

(
ii
)
o
missão quanto ao reconhecimento da relação de consumo e à aplicação da inversão do ônus da prova;

(
iii
)
o
missão quanto ao direito à produção de provas e alegado cerceamento de defesa;

(
iv
)
o
missão quanto à fundamentação do julgado e negativa de prestação
jurisdicional; e
)
p
ossibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III.
Razões de decidir
:

3. O Recurso de Embargos de Declaração destina-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se presta à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.

4.
O
Colegiado
enfrentou expressamente todas as teses relevantes deduzidas no Recurso de Apelação,
portanto, não há
omissão ou contradição interna.

5.
Reconhecida a natureza incidental dos
E
mbargos
M
onitórios, é correta a atribuição à
E
mbargante do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A relação de consumo foi expressamente analisada, assim como a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC,
e o
Colegiado
conclu
u
, de forma fundamentada, pela inexistência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova.

7.
Não há cerceamento de defesa quando o pedido de produção de provas é genérico e o conjunto probatório
é
suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

8.
A fundamentação adotada atende aos
arts
. 11 e 489, §1o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
com a ressalva de que é
irrelevante o fato de a decisão ser desfavorável à pretensão da parte.

9. Consta expressamente no julgado que a
negativação fundada em dívida legítima, líquida e vencida não configura dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“Se não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
A
córdão, e evidenciado que a insurgência busca apenas rediscutir o mérito
do julgado
, impõe-se a rejeição
do Recurso
Aclaratório
, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Silvana Maria Gomes Francelino
em virtude do Acórdão de Id. 336335864, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

Em síntese, a E
mbargante sustenta

que o
decisum
apresenta
contradições e omissões.

Quanto à contradição, alega que o Colegiado atribuiu natureza de Ação Incidental aos

E
mbargos
M
onitórios e, ao mesmo tempo,
lhe
imp
ôs, com fundamento no artigo 373, inciso II, do CPC,
o
ônus da prova como se
A
utora fosse
.

Aduz que tal
entendimento
é
incompatível com a disciplina legal da
A
ção
M
onitória e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à omissão, aduz que o Acórdão é

omisso
quanto ao correto enquadramento jurídico dos
E
mbargos
M
onitórios
.

De acordo com a Recorrente, eles (os Embargos Monitórios)
não
têm
caráter de
A
ção
I
ncidental, o que repercute diretamente na distribuição do ônus probatório.

Alega, ainda, que a Câmara

não se manifestou
sobre a existência ou não de relação de consumo e, por conseguinte, sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à aplicação da inversão do ônus da prova.

Assim, argumenta que há
omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova
ope legis
, prevista nos art
igos
6o, VIII, e 14 do CDC,
e
ao preenchimento
dos
requisitos legais, notadamente a hipossuficiência
,
inclusive de ordem técnica
,
e a verossimilhança das alegações.

A
E
mbargante
também alega
omissão
sobre o
direito à produção de provas,
sob a tese
que
houve
julgamento antecipado da lide com fundamento
na falta
de prova, apesar de ter requerido expressamente a sua produção, em afronta ao devido processo legal.

Por fim,
verbera que o Colegiado
não enfrentou adequadamente argumentos relevantes deduzidos no
R
ecurso de
A
pelação,
ou
observou precedentes e
verbetes sumulares
aplicáveis,
o que configura
negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual requer o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento
.

Manifestação do Embargado, Banco Cooperativo SICOOB S.A. no Id. 339519896, em que pugna pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que o Embargado, Banco Cooperativo do Brasil S.A., ajuizou A
ção
M
onitória
em face da Embargante

Silvana Maria Gomes Francelino
,
com o intuito de constituir, em
título executivo judicial,
débito decorrente de
contrato de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 39.649,05 (trinta e nove mil
,
seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).

A Recorrente apresentou

E
mbargos
M
onitórios com
R
econvenção
.

Em resumo, alegou
falhas na prestação do serviço
, falta
de notificação
e
aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
. Requereu a inversão do ônus da prova, formulou pedido liminar para que seu nome fosse retirado dos cadastros restritivos de crédito e a improcedência do pedido monitório.

Na R
econvenção,
pugnou que o Banco fosse condenado a
o pagamento de indenização por
dano moral e material.

A Julgadora singular julgou improcedentes todos os pedidos da Embargante, o que a motivou a interpor Recurso de Apelação.

Nas razões do Apelo, suscitou n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que
a Ação foi sentenciada
sem prévia definição da distribuição do ônus da prova, tampouco apreciação do pedido de inversão do ônus probatório, apesar de se tratar de relação de consumo.

Alegou que a Juíza
a quo

lhe atribuiu

o ônus de produzir prova negativa de fato, em afronta aos art
igos
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, e 357 do Código de Processo Civil,
além do
devido processo legal, contraditório e à ampla defesa.

Sustent
ou
que a
rejeição dos

E
mbargos
Monitórios
está
fundamentada na
falta
de provas,
ainda que a

Julgadora
tenha suprimido a fase instrutória
na própria
sentença
, impedindo a produção das provas expressamente requeridas, o
que configura cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

No mérito,
argumentou
que o contrato de empréstimo consignado objeto da
A
ção
M
onitória foi executado de forma irregular pela instituição financeira, com cobrança antecipada e desordenada de parcelas, o que
ensejou
, de forma equivocada, o vencimento antecipado da dívida.

Arguiu
que a primeira parcela foi cobrada antes da data contratualmente prevista e que parcelas subsequentes foram descontadas de forma cumulativa,
quando ainda
não
estavam
vencidas, o que descaracteriza o alegado inadimplemento.

Argument
ou
que, à época dos fatos, assumiu cargo público efetivo, circunstância que permit
ia
a simples portabilidade do consignado, sem necessidade de vencimento antecipado da obrigação.

Seguiu aduzindo que
o
B
anco
não observou
o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
), pois, mesmo ciente
da sua situação funcional
e da possibilidade de regularização administrativa do contrato, optou por negativar seu nome e ajuizar a
A
ção
M
onitória, sem adotar medidas menos gravosas previstas contratualmente,
a exemplo da
comunicação ao ente pagador,
o envio de
notificação prévia ou
d
a cobrança por outros meios.

Sustent
ou
,
assim
, a
falta
de interesse de agir da instituição financeira,
com esteio no artigo
485, IV e VI, do CPC.

No Recurso de Apelação, a Embargante
também a
legou
que, mesmo
depois do
ajuizamento da
A
ção
M
onitória, o
B
anco
retomou os
descontos em folha de pagamento, inclusive de forma cumulativa com outro empréstimo consignado mantido
n
a mesma
instituição
financeira
, o que
resultou
em descontos excessivos
na sua
remuneração,
fatos que, conforme afirmou, reforçam
a irregularidade da cobrança e a fragilidade da tese de inadimplemento.

No tocante à
R
econvenção, susten
tou
que houve negativação
indevida
de seu nome
,
diante da

cobrança
é
irregular,
motivo pelo qual formulou
pedido indenizatório
,
o qual
, de acordo com
a Recorrente,

não foi
adequadamente enfrentado na sentença.

Ao final,
requereu
, em caráter principal, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a fase de saneamento e instrução, a fim de que seja apreciada a relação consumerista, definida a distribuição do ônus da prova e oportunizada a produção probatória.

Subsidiariamente, pugn
ou
pelo julgamento imediato do mérito pelo Tribunal,
com
a

improcedên
cia

do pedido
monitório,

o acolhimento dos Embargos à Monitória

e
d
a
R
econvenção,
para
reconhecer a inexistência de inadimplemento,
a irregularidade do vencimento antecipado da dívida e a
falta
de interesse de agir da instituição financeira
.

Em 09/12/2025, esta Câmara negou provimento ao
Apelo
e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformada,
Silvana Maria Gomes Francelino
opôs este Recurso Integrativo e alega a existência de
contradições e omissões
no julgado.

Quanto à contradição, a
rgumenta
que o Colegiado atribuiu natureza de Ação Incidental aos Embargos Monitórios e, ao mesmo tempo, lhe impôs, com fundamento no artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova como se Autora fosse.

Aduz que tal entendimento é incompatível com a disciplina legal da Ação Monitória e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à omissão, aduz que o Acórdão é omisso quanto ao correto enquadramento jurídico dos Embargos Monitórios.

De acordo com a Recorrente, eles (os Embargos Monitórios) não têm caráter de Ação Incidental, o que repercute diretamente na distribuição do ônus probatório.

Alega, ainda, que a Câmara não se manifestou sobre a existência ou não de relação de consumo e, por conseguinte, sobre a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, especialmente no que se refere à aplicação da inversão do ônus da prova.

Assim, argumenta que há omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova
ope legis
, prevista nos artigos 6o, VIII, e 14 do CDC, e ao preenchimento dos requisitos legais, notadamente a hipossuficiência, inclusive de ordem técnica, e a verossimilhança das alegações.

A Embargante também alega omissão sobre o direito à produção de provas, sob a tese que houve julgamento antecipado da lide com fundamento na falta de prova, apesar de ter requerido expressamente a sua produção, em afronta ao devido processo legal.

Por fim, verbera que o Colegiado não enfrentou adequadamente argumentos relevantes deduzidos no Recurso de Apelação, ou observou precedentes e verbetes sumulares aplicáveis, o que configura negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual requer o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

O Recurso
não merece acolhimento.

Nos termos do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil,
os Embargos de Declaração
destina
m
-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material
; logo, não é o meio adequando
à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das provas já examinadas.

Conforme exposto,
a
E
mbargante sustenta a existência de contradições e omissões
no julgado
, especialmente quanto à natureza dos
E
mbargos
M
onitórios, à distribuição do ônus da prova, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus probatório, ao julgamento antecipado da lide e à alegada
ofensa
ao devido processo legal.

Inobstante seus argumentos, basta a leitura do Acórdão para verificar que o Colegiado
enfrentou expressamente todas as teses relevantes deduzidas no
R
ecurso de
A
pelação.

Com efeito, c
onsta de forma clara que, uma vez opostos os
E
mbargos
M
onitórios, estes assumem natureza de
A
ção
I
ncidental, cabendo à parte
E
mbargante o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, nos termos do art
igo
373, II, do CPC.

Essa
conclusão é coerente com a fundamentação adotada e não encerra qualquer contradição interna, mas apenas reflete entendimento jurídico contrário à pretensão da
E
mbargante
, de que os Embargos à Monitória não têm natureza de Ação Incidental.

De igual modo, n
ão procede a
tese
de omissão quanto à relação de consumo.
A Câmara
reconheceu expressamente que
o caso versa sobre relação de consumo
,
examinando, inclusive, a aplicação do art
igo
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O Colegiado, todavia,
concluiu
de forma fundamentada que a inversão do ônus da prova não é automática, depende
da prova
da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, requisitos que não
estão
configurados.

Logo
, diferente do que a Embargante quer fazer crer, houve o
enfrentamento explícito da matéria, ainda que em sentido desfavorável à
sua pretensão
.

No que tange ao
cerceamento de defesa,
conforme se observa do voto condutor, a Câmara
analisou o julgamento antecipado da lide e concluiu que o pedido de produção de provas formulado pela
E
mbargante foi genérico, sem indicação objetiva da pertinência ou necessidade de prova específica.

Destacou-se,
inclusive,
que o
J
uiz é o destinatário da prova,
e
pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos do art
igo
370 do CPC,
de modo que não há falar em afronta
ao contraditório ou à ampla defesa.

A leitura do voto condutor também evidência a inexistência de
omissão quanto à fundamentação do julgado.
Foram examinados
os dispositivos legais
alegados
pela
E
mbargante,
inclusive os artigos
11 e 489, §1o, do CPC
, e
o art
igo
93,
inciso
IX, da Constituição Federal
. Ou seja,

tanto
a sentença
, quanto o A
córdão apresentaram
fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Não se pode esquecer: O fato
de a decisão não acolher a tese da parte não se confunde com
falta ou ausência
de motivação.

Em relação ao pedido reconvencional de indenização por
dano moral, a Câmara

firmou entendimento de que
a negativação decorreu de dívida legítima, líquida e vencida,
o que afasta a pretensa indenização por
dano moral.

Assim,
não há qualquer
vício a ser sanado
.
O que se verifica é o
inconformismo
da Embargante
com a conclusão adotada pelo
C
olegiado.

Diante disso,
rejeit
o

o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026